Tribunal: TJMT
Processo: 0001618-35.2018.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001618-35.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANDERLEI SAVICZKI - CPF: 388.146.251-15 (APELANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), F R NEVES - ME - CNPJ: 11.326.846/0001-32 (APELADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001618-35.2018.8.11.0044

APELANTE: VANDERLEI SAVICZKI

APELADO: F R NEVES - ME

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INFECÇÃO GASTROINTESTINAL – ALEGADO CONSUMO DE ALIMENTOS CONTAMINADOS FORNECIDOS PELA RÉ – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E OUTRAS INTERCORRÊNCIAS QUE PODEM, EM MAIOR MEDIDA, TER DADO CAUSA À INFECÇÃO RELATADA PELO AUTOR – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO INAPLICÁVEL – PROVA NEGATIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil objetiva, no sistema jurídico pátrio, não se restringe à análise do prejuízo: exige, também, a prática de uma conduta ilícita e o nexo de causalidade entre esta e o resultado tido como lesivo.

2. Ausente a comprovação da relação de causalidade entre o consumo de alimentos fornecidos pela ré e a infecção gastrointestinal sofrida pelo autor, sobretudo diante de intercorrências que se revelam suficientes para provocar a moléstia, não há que se falar na responsabilização civil da fornecedora.

3.
A inversão do ônus probatório, na forma do art. 6o, VIII do CDC, não retira o ônus da parte autora em comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito, ou, ao menos, a verossimilhança das alegações, mesmo porque, não há como exigir do réu a prova de fato negativo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001618-35.2018.8.11.0044

APELANTE: VANDERLEI SAVICZKI

APELADO: F R NEVES - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VANDERLEI SAVICZKI
, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da ação indenizatória em epígrafe, proposta pelo apelante em face de
F R NEVES - ME
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, atribuindo à parte autora o ônus sucumbencial.

Para tanto, o autor, ora apelante, afirma ter comprovado que a infecção narrada na inicial foi provocada pelos alimentos consumidos no estabelecimento da ré. Sustenta, ainda, que, pela inversão do ônus probatório, incumbia à demandada comprovar que não ter sido aquela a causa da infecção relatada.

Defende, nesses termos, que restou demonstrado o nexo de causalidade indispensável à responsabilização civil do restaurante, impondo-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001618-35.2018.8.11.0044

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vanderlei Saviczki
formulou pedidos de
indenização por danos materiais e morais
em face de
F R Neves – ME
, ao fundamento de que foi acometido por infecção intestinal grave em decorrência de intoxicação alimentar que teria contraído ao consumir, no estabelecimento comercial da ré (Empório Pizzaria), alimentos contaminados.

A sentença julgou
improcedente
o pedido inicial porque, sob a ótica do Juiz de primeira instância, não foi comprovada a relação de causalidade entre o consumo dos alimentos fornecidos pela ré e o evento tido como danoso.

Irresignado, o autor manejou tempestivamente

o recurso de apelação em apreço, afirmando ter comprovado a relação de causalidade entre a atuação da ré e os danos narrados na inicial e salientando que, ainda que assim não fosse, incumbia à demandada, pela inversão do ônus probatório, comprovar que a infecção intestinal não foi provocada pelos alimentos que o demandante consumiu em sua pizzaria.

Feito esse introito, entendo que a sentença não merece reforma.

Isso porque, como bem pontuado na sentença impugnada, os relatos colhidos durante a audiência de instrução evidenciaram a intercorrência de diversas causas que podem, em maior medida, ter acarretado a infecção alegada pelo autor.

Em seu depoimento pessoal, o autor asseverou ter ido, na companhia da respectiva esposa, à pizzaria estabelecida pela ré. No local, teria consumido maionese que se encontrava armazenada em um recipiente com o rótulo da marca Hemmer, constatando, pelo aroma, que o produto era de origem artesanal. Sua esposa, segundo afirma, não consumiu a malfadada maionese e, por isso, não foi acometida pela moléstia. Adoescendo na mesma noite, o autor foi conduzido a um hospital, permanecendo em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por 2 dias, interregno em que teria sido informado, pelo médico que lhe atendeu, que sofreu infecção gastrointestinal e que esta ocorrera devido a algum alimento que consumiu horas antes do surgimento dos sintomas.

Ocorre que, ao ser indagado a respeito das demais refeições que realizou na mesma data em que se dirigiu à pizzaria e sentiu os sintomas iniciais, o autor afirmou ter almoçado, na fazenda em que laborava, carne suína preparada de forma rústica. Como bem ressaltou o juiz de primeiro grau, é de curial sabença que a carne suína, sobretudo quando mal preparada e de procedência rudimentar, é um grande vetor de agentes nocivos ao ser humano.

Além disso, Rejane Marques Arruda, testemunha autoral, aduziu que havia dúvida a respeito da causa do adoescimento, sendo, em um primeiro momento, afirmado que o autor “manuseou veneno” na fazenda em que laborava no dia dos fatos, antes de outro profissional médico aduzir que a moléstia poderia ter sido provocada por intoxicação alimentar.

O contato com defensivos agrícolas foi, direta ou indiretamente, corroborado pelo autor ao afirmar, em seu depoimento pessoal, ter realizado a manutenção de “plantadeiras” na fazenda na data dos fatos, lubrificando os eixos que se localizam na parte inferior desses maquinários, os quais, é correto afirmar, carregam vestígios dos produtos químicos utilizados na lavoura.

Como se vê, o conjunto probatório angariado nos autos não fornece condições seguras de se identificar, com a necessária segurança, a exata origem dos sintomas suportados pelo autor.

Acrescenta-se a isso a falta de prova da oferta de maionese artesanal nas dependências do restaurante, qualificada pela negativa da representante da ré em sede de audiência instrutória, bem como a ausência de comprovação de qualquer outro indivíduo que, ao se alimentar na pizzaria em período contemporâneo aos fatos alegados na inicial, tenha se acometido de moléstia similar à relatada pelo autor.

Por outro lado, a inversão do ônus probatório, na forma do art. 6o, VIII do CDC, não retira o ônus da parte autora em provar o fato constitutivo do seu direito, ou, ao menos, a verossimilhança das alegações, mesmo porque, não há como exigir do réu a prova de fato negativo, o que equivaleria a prescrever a produção de prova diabólica, caracterizada pela impossibilidade ou extrema dificuldade de obtenção.

Essa limitação, aliás, encontra respaldo no art. 373, §1o do CPC:

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Dito isso, sabemos que a responsabilidade civil, no sistema jurídico pátrio, não se restringe à análise da ocorrência do
prejuízo material ou extrapatrimonial
: exige, também, a prática de uma
conduta ilícita
e o
nexo de causalidade
entre esta e o resultado tido como lesivo.

Pelas razões anteriormente sublinhadas, a parte autora não logrou demonstrar a
relação de causalidade
entre o consumo dos alimentos oferecidos pela ré e os danos que afirma ter suportado, o que obstaculiza a responsabilização civil da fornecedora, ainda que sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, cuja sistemática não suprime os requisitos supramencionados.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. INGESTÃO DE LEITE POR MENOR DE IDADE E SUA FAMÍLIA
. INTOXICAÇÃO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL
. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. A responsabilidade do fornecedor não depende de comprovação de culpa, a teor do CDC, arts. 12, 14 e 18.
O consumidor, como regra, deve demonstrar o nexo de causalidade e o dano.
Caso em que a parte autora não demonstrou, ainda que minimamente, o nexo de causalidade entre a ingestão do produto e o dano havido. Sentença de improcedência do pedido mantida. Apelo não provido.

(TJ-RS - AC: 70080430242 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 29/08/2019, "Décima Câmara Cível", Data de Publicação: 05/09/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo do art. 98, §3o do CPC.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020